Tribunal: TJDFT
Processo: 0747689-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES NÃO PRATICADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES. VÍTIMAS DIFERENTES. CONDUTAS AUTÔNOMAS. CENÁRIOS DISTINTOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste e. TJDFT adotou a teoria objetivo-subjetiva para o crime continuado, exigindo-se o preenchimento dos elementos de ordem objetiva (crimes da mesma espécie, mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e ordem subjetiva (unidade de desígnios), tendo evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.
2. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva se os delitos forem autônomos, praticados contra vítimas distintas, em momentos e circunstâncias diferentes, configurando, apenas, reiteração criminosa.
3. Recurso conhecido e não provido.